Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-96.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000157-96.2015.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Advogado(s): PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA APELADO: MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUSA Advogado(s):ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR FATO SUPERVENIENTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se é legítima e proporcional a condenação por danos morais em razão de falha na manutenção de fossa séptica; (ii) definir se subsiste a obrigação de manutenção da fossa diante de fato superveniente que transferiu a responsabilidade ao Município; (iii) apurar se é cabível a imposição de penalidade por embargos protelatórios e litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A exposição contínua da autora e de sua família a esgoto bruto a céu aberto, decorrente da omissão da ré na manutenção da fossa séptica situada nas imediações de sua residência, configura violação à dignidade da pessoa humana, sendo passível de indenização por dano moral, mesmo sem prova de doença específica, pois o sofrimento moral é presumido em razão da situação insalubre e degradante. A condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Restou demonstrado o que a área onde se localiza a fossa passou a ser de responsabilidade do Município de Teofilândia, configurando fato superveniente que exime a recorrente do cumprimento da obrigação de manutenção (CPC, art. 493). A penalidade por embargos protelatórios já havia sido afastada em agravo de instrumento anterior e a conduta da ré não revela litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A exposição continuada a esgoto a céu aberto decorrente da omissão na manutenção de fossa séptica configura dano moral indenizável, independentemente de prova de enfermidade específica. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado diante da gravidade da conduta e da função compensatória e pedagógica da indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 372 e 493; CDC, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0004049-36.2020.8.19.0210, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, 27ª Câmara Cível, j. 01.06.2023, publ. 13.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000157-96.2015.8.05.0258, em que figuram como apelante FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA e como apelada MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora